Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748685-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES JOAO AGRAVADO: HILARIO BONETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Gomes João contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 174023036 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado por Hilario Bonetti, em desfavor do agravante e de Crissula Maria Braga e Ramos Batista Vieira, processo 0726657-65.2020.8.07.0001, rejeitou de plano a exceção de pré-executividade por ele manejada no que toca à ilegitimidade passiva do agravante, deferindo-lhe prazo para comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados de sua conta bancária via SisbaJud. Transcrevo adiante a decisão agravada: Da ilegitimidade passiva. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, de pressupostos processuais, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas, razão pela qual prescinde de oposição de embargos. Se, porém, a matéria apresentada não se enquadrar nas hipóteses mencionadas ou exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de préexecutividade. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) No caso, pretende o executado a declaração de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais afiançou o contrato objeto da demanda de conhecimento, o que demanda dilação probatória de modo flagrante. Nesse passo, deve a exceção ser rejeitada no que toca à ilegitimidade passiva. Da impenhorabilidade Quanto à impenhorabilidade, imperativo que o autor especifique a que título se dá a natureza impenhorável dos valores bloqueados e, ainda, apresente comprovação documental, no prazo de 5 dias. Conclusão. Diante disso, rejeito de plano a exceção de pré-executividade no que toca à ilegitimidade passiva e determino a intimação do executado JOSE CARLOS GOMES JOAO para que especifique a que título se dá a natureza impenhorável dos valores bloqueados e, ainda, apresente comprovação documental, no prazo de 5 dias. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 175274384 do processo de referência), foram rejeitados (Id 175297306 do processo de referência). Novos embargos de declaração foram opostos pelo recorrente (Id 175439307 do processo de referência) e rejeitados (Id 175454404 do processo de referência). Ainda irresignado, o executado/excipiente apresenta agravo de instrumento com pedido preliminar de gratuidade de justiça na fase recursal. Afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento (Id 53425534). Pugna pela reforma da decisão agravada. Diz que complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória. Nega ter excedido os limites da exceção de pré-executividade. Aduz sua ilegitimidade passiva. Brada ser facilmente detectável a falsidade da assinatura posta no contrato de locação e a ele atribuída. Informa residir em Portugal desde 2004, ser reconhecido cidadão português e não ter visitado o Brasil desde então. Assevera impossível ter aposto sua assinatura no referido documento. Afirma presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Menciona existir perigo de os valores penhorados de sua conta bancária serem liberados ao exequente antes do julgamento final do agravo. Requer, ao final, “que o presente recurso seja conhecido e provido, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva processual do Agravante no feito primário, com devida análise de suas razões pautada em provas pré-constituídas”. Sem preparo por ter o recorrente postulado os benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão de Id 53458781, esta relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Aos Ids 53848273-53848275, o agravante comprovou o recolhimento regular do preparo. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Hilário Bonetti em desfavor de José Carlos Gomes João, ora agravante, e outros. O ora agravante, por meio da exceção de pré-executividade acostada ao Id 171007686 do processo de referência, aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua assinatura aposta no contrato de locação fora falsificada. Assevera, para abonar suas razões, residir em Portugal desde 2004, não tendo retornado ao Brasil desde então, bem como que, em data próxima à da assinatura do contrato, passou por consultas médicas no país europeu. Pois bem. Apesar de os documentos de Id 171007693, 171007694 e 171013551 do processo de referência indicarem que o recorrente, de fato, reside no exterior, não é possível inferir, a partir deles e da mera comparação com aquela aposta em documento pessoal (Id 171007692 do processo de referência), que sua assinatura, com firma reconhecida por semelhança, no contrato de locação de Id 70531935 do processo de referência, fora efetivamente falsificada, sendo indispensável, para dita conclusão, dilação probatória para realização de perícia grafotécnica. Saliento, por pertinente, que o reconhecimento de firma por semelhança, além de não depender da presença física do signatário - bastando a existência de firma aberta no Cartório respectivo -, confere fé pública à autenticidade do documento, de modo a reforçar a necessidade de produção de prova técnica para eventual reconhecimento de sua falsificação. Desse modo, nessa análise perfunctória, entendo irretocável a decisão recorrida ao concluir pela inadequação da exceção de pré-executividade, porquanto o cabimento de tal modalidade de defesa limita-se a questões cognoscíveis de ofício que não demandam dilação probatória. Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. 1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante aduzidas na exceção, de ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada e nulidade da CDA pela inexistência do fato gerador, necessitam de ampla dilação probatória, sendo necessário que se utilize do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659882, 07350207320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. 3. Embora a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento de taxas condominiais. 4. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414337, 07052019120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não se tem por demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora